Tribunal: TJDFT
Processo: 0011717-33.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011717-33.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ALESSANDRO CARDOSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29203733, os autos retornaram à Contadoria Judicial para atualização de cálculos do substituído ALESSANDRO CARSOSO. No ID: 30295497, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores. As partes foram intimadas sobre as quantias apuradas pela Contadoria Judicial e o DF concordou com os valores (ID: 31743709). O SINDIRETA, por sua vez e em resposta, afirmou que concorda com os cálculos e requereu a expedição de requisição de pequeno valor em favor do beneficiário com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). Ademais, pugnou pela expedição de RPV quanto aos honorários da execução (ID: 32985295). Em revista aos autos, observa-se a cópia do acordo firmado entre as partes no ID: 10423874. A cópia do v. acórdão proferido nos autos dos embargos à execução está no ID: 10423917. Os EE n. 0002933-96.2008.8.07.000 transitaram em julgado. Passo a decidir. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos acostados (ID: 30295497), a sua homologação é medida que se impõe. Desse modo, homologo os cálculos de ID: 30295497, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se requisição de pequeno valor em favor de ALESSANDRO CARDOSO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Brasília, 3 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador